Tribunal: TJES
Processo: 5004883-95.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-06-11

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. PRÁTICA DE NOVO CRIME DOLOSO NO CURSO DA EXECUÇÃO. INTERRUPÇÃO DA DATA-BASE. DESNECESSIDADE DE PAD DIANTE DE CONDENAÇÃO DEFINITIVA. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO ADMINISTRATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto pela defesa de apenado contra decisão da 8ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES que reconheceu a prática de falta grave, em razão do cometimento de novo crime doloso no curso da execução, fixando a data-base para benefícios executórios na data do fato (06/04/2015), com base no art. 52 da Lei de Execução Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a data-base para concessão de benefícios deve retroagir à última prisão em flagrante anterior ou ser fixada na data do novo crime doloso; (ii) estabelecer se a ausência de Procedimento Administrativo Disciplinar invalida o reconhecimento da falta grave diante de condenação criminal definitiva; (iii) determinar se incide prescrição da pretensão punitiva disciplinar administrativa capaz de afastar os efeitos da falta grave.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prática de novo crime doloso no curso da execução configura falta grave e interrompe o prazo para progressão de regime, reiniciando-se a contagem a partir da data do fato, conforme o art. 52 da LEP e o entendimento consolidado na Súmula 534 do STJ.

4. A fixação da data-base na data do cometimento do novo delito observa a lógica do sistema progressivo, pois o apenado rompe o vínculo de confiança com o regime ao praticar nova infração penal.

5. A condenação criminal definitiva supre a necessidade de instauração de Procedimento Administrativo Disciplinar, desde que assegurada a oitiva do apenado com defesa técnica, conforme tese fixada pelo STF no Tema 941.

6. A prescrição da pretensão punitiva disciplinar administrativa não afasta os efeitos da nova condenação criminal na execução penal, especialmente quanto à unificação das penas e redefinição do regime, nos termos do art. 111 da LEP.

7. A superveniência de nova condenação impõe a readequação da execução penal, independentemente de eventual extinção da punibilidade administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A prática de novo crime doloso no curso da execução penal interrompe a contagem do prazo para benefícios, reiniciando-se a partir da data do fato. 2. A condenação criminal definitiva supre a ausência de Procedimento Administrativo Disciplinar para reconhecimento de falta grave. 3. A prescrição da pretensão punitiva disciplinar administrativa não afasta os efeitos executórios da nova condenação penal.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, arts. 52 e 111; CP, art. 109, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 534; STJ, Súmula 533; STF, RE 972.598-RG (Tema 941).

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004883-95.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: PATRIK SANTOS MAGALHAES DE JESUS SANTANA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. PRÁTICA DE NOVO CRIME DOLOSO NO CURSO DA EXECUÇÃO. INTERRUPÇÃO DA DATA-BASE. DESNECESSIDADE DE PAD DIANTE DE CONDENAÇÃO DEFINITIVA. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO ADMINISTRATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto pela defesa de apenado contra decisão da 8ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES que reconheceu a prática de falta grave, em razão do cometimento de novo crime doloso no curso da execução, fixando a data-base para benefícios executórios na data do fato (06/04/2015), com base no art. 52 da Lei de Execução Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a data-base para concessão de benefícios deve retroagir à última prisão em flagrante anterior ou ser fixada na data do novo crime doloso; (ii) estabelecer se a ausência de Procedimento Administrativo Disciplinar invalida o reconhecimento da falta grave diante de condenação criminal definitiva; (iii) determinar se incide prescrição da pretensão punitiva disciplinar administrativa capaz de afastar os efeitos da falta grave.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prática de novo crime doloso no curso da execução configura falta grave e interrompe o prazo para progressão de regime, reiniciando-se a contagem a partir da data do fato, conforme o art. 52 da LEP e o entendimento consolidado na Súmula 534 do STJ.

4. A fixação da data-base na data do cometimento do novo delito observa a lógica do sistema progressivo, pois o apenado rompe o vínculo de confiança com o regime ao praticar nova infração penal.

5. A condenação criminal definitiva supre a necessidade de instauração de Procedimento Administrativo Disciplinar, desde que assegurada a oitiva do apenado com defesa técnica, conforme tese fixada pelo STF no Tema 941.

6. A prescrição da pretensão punitiva disciplinar administrativa não afasta os efeitos da nova condenação criminal na execução penal, especialmente quanto à unificação das penas e redefinição do regime, nos termos do art. 111 da LEP.

7. A superveniência de nova condenação impõe a readequação da execução penal, independentemente de eventual extinção da punibilidade administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A prática de novo crime doloso no curso da execução penal interrompe a contagem do prazo para benefícios, reiniciando-se a partir da data do fato. 2. A condenação criminal definitiva supre a ausência de Procedimento Administrativo Disciplinar para reconhecimento de falta grave. 3. A prescrição da pretensão punitiva disciplinar administrativa não afasta os efeitos executórios da nova condenação penal.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, arts. 52 e 111; CP, art. 109, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 534; STJ, Súmula 533; STF, RE 972.598-RG (Tema 941).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pela defesa de
PATRIK SANTOS MAGALHAES DE JESUS SANTANA
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da a 8ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES, nos autos da Execução Penal de nº
0031751-75.2016.8.08.0024
, que reconheceu a prática de falta grave pelo agravante, com fulcro no art. 52 da Lei de Execução Penal, em razão da prática de novo crime doloso no curso da execução.

A defesa apresentou razões recursais nas quais sustenta, em síntese, que o marco interruptivo para a contagem de novos benefícios deveria retroagir a 05/08/2013, data da última prisão em flagrante registrada no histórico do apenado.

Argumenta que a fixação da data-base em 06/04/2015, referente ao cometimento de novo crime doloso (homicídio qualificado), é nula, uma vez que não houve a instauração de Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) para apuração da falta grave.

Ademais, alega que a pretensão punitiva disciplinar administrativa estaria fulminada pela prescrição trienal, nos termos do art. 109, VI, do Código Penal, aplicado analogicamente.

O Ministério Público estadual apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Decisão do Juízo agravado mantendo a decisão impugnada.

A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso no parecer de ID
19510562
.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pela defesa de
PATRIK SANTOS MAGALHAES DE JESUS SANTANA
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da a 8ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES, nos autos da Execução Penal de nº 0031751-75.2016.8.08.0024, que reconheceu a prática de falta grave pelo agravante, com fulcro no art. 52 da Lei de Execução Penal, em razão da prática de novo crime doloso no curso da execução.

A defesa apresentou razões recursais nas quais sustenta, em síntese, que o marco interruptivo para a contagem de novos benefícios deveria retroagir a 05/08/2013, data da última prisão em flagrante registrada no histórico do apenado.

Argumenta que a fixação da data-base em 06/04/2015, referente ao cometimento de novo crime doloso (homicídio qualificado), é nula, uma vez que não houve a instauração de Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) para apuração da falta grave.

Ademais, alega que a pretensão punitiva disciplinar administrativa estaria fulminada pela prescrição trienal, nos termos do art. 109, VI, do Código Penal, aplicado analogicamente.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do agravo.

1 - Interrupção da data-base por novo crime doloso:

Compulsando os autos, verifica-se que o apenado cometeu o crime de homicídio duplamente qualificado contra o próprio filho em 06/04/2015, fato que deu origem à ação penal nº 0007483-16.2015.8.08.0048, na qual sobreveio condenação definitiva a uma pena de 27 anos e 04 meses de reclusão.

O art. 52 da Lei de Execução Penal (LEP) estabelece que a prática de fato definido como crime doloso no curso da execução constitui falta grave, circunstância que interrompe a contagem do lapso temporal para a progressão de regime, reiniciando-se o período a partir da data do cometimento da nova infração, e não da última prisão em flagrante anterior.

“Art. 52.
A prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave (...)”.

Nesse sentido, o STJ consolidou o entendimento, por meio da
Súmula 534
, a qual dispõe: "
A prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração
".

Dessa forma, infere-se que a pretensão do agravante não encontra suporte jurídico.

2 - Desnecessidade de PAD diante de condenação definitiva:

A insurgência defensiva quanto à nulidade por ausência de Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) não merece prosperar.

Embora a
Súmula 533 do STJ
exija o PAD para o reconhecimento de falta disciplinar no âmbito da execução, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o
Tema 941
(RE 972.598-RG), fixou a tese de que a oitiva do condenado em juízo, na presença de defensor e do Ministério Público, ou a existência de condenação criminal definitiva, suprem a necessidade de prévio procedimento administrativo.

3 - Inocorrência de prescrição:

Quanto à tese de prescrição administrativa trienal, importa distinguir a sanção disciplinar propriamente dita (como o isolamento ou a perda de dias remidos) dos efeitos legais da superveniência de nova condenação criminal na esfera da execução penal.

A prescrição da pretensão punitiva disciplinar administrativa não apaga a realidade jurídica da nova condenação criminal definitiva. Conforme preceitua o artigo 111 da LEP, a superveniência de nova condenação exige a unificação das penas e a consequente readequação do regime prisional. Portanto, o marco interruptivo de 06/04/2015 decorre da necessidade lógica e legal de unificação das penas a partir do novo delito.

Destarte, a fixação da data-base em
06/04/2015
reflete, com precisão, o momento em que o apenado rompeu o compromisso com o sistema progressivo ao praticar crime hediondo, sendo o marco legal imperativo para a readequação dos benefícios executórios.

4 - Dispositivo:

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.